Tribunal: CARF
Processo: 10183.005823/2005-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.005823/2005-05
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.505 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
GERALDO GOMIDE DE MELLO PEIXOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando os acórdãos em
confronto, longe de demonstrarem o alegado dissídio interpretativo,
encontram-se em sintonia, sendo que as diferentes soluções não decorreram de
interpretação diversa da legislação tributária e sim das situações fáticas
examinadas em cada um dos julgados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2002, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
"Estância Parolândia" (NIRF 3845331-2), localizado no Município de Nova Mutum/MT, tendo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.005823/2005-05
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.505 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.005823/2005-05

em vista glosa da Área de Reserva Legal (ARL) de 16.081 hectares e alteração do Valor da Terra
Nua (VTN).
O lançamento foi considerado procedente em primeira instância. Assim, contra o
julgado foi interposto Recurso Voluntário ao CARF.
Em sessão plenária de 1o/12/2010, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2102-00.965 (e-fls. 1 a 14), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2002
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DO ADA.
A partir do exercício de 2001 é indispensável a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental como condição para o gozo da redução do ITR em se tratando de áreas de
preservação permanente e de reserva legal, tendo em vista a existência de lei
estabelecendo expressamente tal obrigação.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO DA ÁREA NO CARTÓRIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS EM DATA POSTERIOR AO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DA BENESSE LEGAL.
A averbação cartorária da área de reserva legal é condição imperativa para fruição da
benesse em face do ITR, sempre lembrando a relevância extrafiscal de tal imposto, quer
para os fins da reforma agrária, quer para a preservação das áreas protegidas
ambientalmente, neste último caso avultando a obrigatoriedade do registro cartorário da
área de reserva legal, condição especial para sua proteção no bojo da legislação
ambiental, o qual deve ser feito antes do início da ação fiscal, sob pena de o contribuinte
também incorrer em mora em face da legislação tributária.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO.
O arbitramento do valor da terra nua, apurado com base nos valores do Sistema de
Preços de Terra (SIPT), deve prevalecer sempre que o laudo de avaliação do imóvel
apresentado pelo contribuinte, para contestar o lançamento, não seja elaborado nos
termos da NBR-ABNT 146533.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício aplica-se a multa de ofício no percentual de 75%,
prevista na legislação tributária, sempre que for apurada diferença de imposto a pagar.
JUROS DE MORA.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Súmula CARF no 2, publicada no DOU, Seção 1, de 22/12/2009)
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao
recurso, nos termos do voto da Relatora. Os Conselheiros Rubens Maurício Carvalho,
Vanessa Pereira Rodrigues Domene, Acácia Sayuri Wakasugi, Carlos André Rodrigues
Pereira Lima e Giovanni Christian Nunes Campos acompanham a Relatora pelas
conclusões no tocante à controvérsia referente à averbação da área de reserva legal, pois
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.505 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.005823/2005-05

entendem que tal averbação pode ser feita até o momento anterior ao início da ação
fiscal, desde que haja prova da existência da área de reserva legal. Designado para
redigir o voto vencedor no tocante à discussão sobre a fundamentação controversa o
Conselheiro Giovanni Christian Nunes Campos.
Cientificada do acórdão em 17/02/2014 (AR - Aviso de Recebimento de e-fls.
637), a inventariante do espólio do Contribuinte interpôs, em 25/02/2014 (carimbo de e-fls. 638),
o Recurso Especial de e-fls. 638 a 669, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época, suscitando as
seguintes matérias:
- nulidade do acórdão por violação do princípio do contraditório e da ampla
defesa, bem como da verdade material, em razão da falta de valoração de prova e em face do não
atendimento de diligência determinada pelo Colegiado;
- desnecessidade de apresentação tempestiva de Ato Declaratório Ambiental
(ADA);
- desnecessidade de averbação tempestiva da Área de Reserva Legal (ARL); e
- revisão do arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN) com base em Laudo
Técnico de Avaliação do Imóvel, emitido por profissional habilitado, ou por entidade de
capacitação técnica reconhecida, que se reporte à época do fato gerador e demonstre, de forma
inequívoca, a legitimidade da alteração pretendida.
No Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de fls. 693 a 697, exarado
em 06/03/2015, as matérias recursais foram assim identificadas:
- Necessidade de apresentação tempestiva de ADA;
- Necessidade de averbação da área de reserva legal no cartório de registro de
imóveis em data posterior ao início da ação fiscal;
- Necessidade de apresentação de laudo elaborado de acordo com as normas da
ABNT; e
- O cálculo do valor da Terra Nua apurado pela fiscalização pode ser combatido
através de Laudo Técnico de Avaliação do Imóvel, emitido por profissional
habilitado, ou por entidade de capacitação técnica reconhecida, que se reporte à
época do fato gerador e demonstre, de forma inequívoca, a legitimidade da
alteração pretendida.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, apenas em relação à matéria
necessidade de averbação da área de reserva legal no cartório de registro de imóveis em
data posterior ao início da ação fiscal, conforme o despacho de 06/03/2015 (e-fls. 693 a 697),
acima citado, o que foi confirmado pelo Despacho de Reexame de 25/03/2015 (e-fls. 698 a 699).
Em seu apelo, quanto à única matéria que obteve seguimento, a inventariante do
espólio do Contribuinte alega:
- quanto à questão da averbação no Cartório de Registro de Imóveis, a despeito de
ter sido realizado o ato em momento posterior ao fato gerador, a imperatividade da condição do
registro ser anterior ao fato gerador foi afastada, nos termos do paradigma acostado;
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.505 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.005823/2005-05

- de acordo com o art. 225 da Constituição Federal, de 1988, e alterações
posteriores no Código Florestal visando à proteção e conservação das florestas e o equilíbrio
ambiental, o legislador atribuiu a cada proprietário de terras a obrigação de manter 20% (vinte
por cento) de sua propriedade conservada, após o fato gerador de 2001, objeto do presente
lançamento;
- em continuidade à política de proteção e conservação ambiental, o Poder
Público, à medida que vedou a exploração de Área de Reserva Legal, também a isentou da
incidência do Imposto Territorial Rural (ITR), nos termos do artigo 10, da Lei no 9.393, de 1996;
- entretanto, em contramão às disposições acima, a Instrução Normativa no 256, de
2002, do Secretário da Receita Federal, extrapolando sua função regulamentadora, condicionou a
isenção concedida pela Lei no 9.393, de 1996 à averbação da Área de Reserva Legal na matrícula
do imóvel no Registro de Imóveis, bem como à apresentação de Ato Declaratório Ambiental;
- o Contribuinte, na condição de proprietário de imóvel rural, destacou em suas
terras 20% (vinte por cento), destinando-as à área de Preservação Permanente e de Reserva
Legal, conforme se constata dos documentos acostados e dos Laudos Periciais juntados nos autos
e, assim, deixou de recolher o ITR sobre tais áreas, nos termos da Lei no 9.393, de 1996,
decorrência lógica da isenção;
- portanto, como bem definido pela decisão paradigmática, uma vez que houve a
averbação da área ambiental na matrícula do imóvel, mesmo que em momento posterior ao fato
gerador, não pode o Contribuinte ser tolhido do seu direito de aplicar a isenção dessas áreas no
cômputo do Valor da Terra Nua.
Ao final, pede-se que seja conhecido e provido o Recurso Especial.
O inventariante foi cientificado do Despacho de Admissibilidade, bem como do
Despacho de Reexame, conforme a Intimação de fls. 705 e o AR-Aviso de Recebimento de fls.
706.
O processo foi encaminhado à PGFN em 18/04/2017 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 722) e, em 03/05/2017 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 731),
foram oferecidas as Contrarrazões de e-fls. 723 a 730, contendo os seguintes argumentos:
- na hipótese dos autos, constata-se que parte da área declarada como sendo de
Reserva Legal foi averbada no Registro de Imóveis depois do fato gerador, e, inclusive, depois
do início da ação fiscal;
- com efeito, a Lei no 7.803, de 1989, disciplinou o instituto da Reserva Legal e
consagrou a exigência de sua averbação ou registro à margem da inscrição da matrícula do
imóvel;
- inconteste que a finalidade da averbação da Reserva Legal na matrícula do
imóvel é a de lhe dar publicidade, para que futuros adquirentes saibam identificar onde está
localizada, seus limites e confrontações, visando a imputar aos proprietários a responsabilidade
de preservar tais áreas, já que o interesse na manutenção das mesmas é público;
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.505 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.005823/2005-05

- uma vez definidos pela lei a Área de Reserva Legal, os limites para sua
exploração, e a obrigatoriedade de se averbar à margem da matrícula do imóvel, o legislador,
buscando contrabalançar os interesses da sociedade, permitiu que os proprietários de tais áreas,
em contrapartida a tantas obrigações, tivessem algum tipo de benefício, e tal benefício é
exatamente a possibilidade de exclusão, da incidência do ITR, das áreas caracterizadas como de
Reserva Legal (art. 10, II, da Lei no 9.393, de 1996);
- deveras, o art. 16, da Lei no 4.771, de 1965, dispõe, dentre outros aspectos, sobre
a obrigatoriedade da averbação, para que as Áreas de Reserva Legal sejam definitivamente
delimitadas e protegidas;
- assim, a mera declaração de existência fática da Área de Reserva Legal não tem,
de fato, o condão de atender aos requisitos da legislação pátria vigente, para excluí-la quando da
apuração do ITR, tendo em vista que para que se possa valer do benefício, a área deve estar
devidamente averbada à margem da matrícula do imóvel à época do fato gerador do tributo;
- é preciso ponderar que a necessidade do reconhecimento prévio do Poder
Público, além de decorrer do comando legal segundo o qual o lançamento se reporta à data do
fato gerador, objetiva assegurar a adequada aplicação do fim da norma, cerceando a ocorrência
de fraudes e abusos, tanto mais que possibilita o seu controle, a um só tempo, pela sociedade e o
Estado, considerando a publicidade que decorre das exigências analisadas;
- a obrigatoriedade de controle decorre do fato de que as áreas de preservação têm,
como já reiteradamente defendido, no interesse da coletividade e na realização de política
extrafiscal a motivação para a outorga do benefício;
- com efeito, conclui-se que a averbação a margem do registro é ato constitutivo
que, logicamente, deve preceder à ocorrência do fato gerador;
- nestes termos assenta a recente jurisprudência da Segunda Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, representada pelo Acórdão no 9202-003.744;
- portanto, considerando a ausência de averbação tempestiva da Área de Reserva
Legal objeto do presente Recuso Especial, merece ser mantida a decisão recorrida.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao recurso.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela inventariante do espólio do Contribuinte é
tempestivo, restando perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
O processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de
2002, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado "Estância
Parolândia" (NIRF 3845331-2), localizado no Município de Nova Mutum/MT, tendo em vista
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.505 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.005823/2005-05

glosa da Área de Reserva Legal (ARL) de 16.081 hectares e alteração do Valor da Terra Nua
(VTN).
A matéria admitida à discussão na Instância Especial é a necessidade de
averbação da área de reserva legal no cartório de registro de imóveis em data posterior ao
início da ação fiscal.
De plano, analisando-se o Recurso Especial e o despacho que lhe deu seguimento
parcial, constata-se que, no apelo, dentre outros questionamentos, visava-se, preliminarmente,
discutir a nulidade do acórdão por violação do princípio do contraditório e da ampla defesa,
bem como da verdade material, em razão da falta de valoração de prova e em face do não
atendimento de diligência determinada pelo Colegiado.
Não obstante, a admissibilidade de tal matéria não foi analisada no mencionado
despacho. Nesse passo, registre-se que o Recorrente foi cientificado do despacho que deu
seguimento parcial ao seu Recurso Especial (e-fls. 705/706), quedando-se silente, concluindo-se
assim pelo seu conformismo em relação ao referido despacho, de sorte que o presente voto
abordará unicamente a matéria que obteve seguimento à Instância Especial, ausente qualquer
manifestação em contrário por parte do Recorrente.
No que diz respeito à alegada divergência quanto à matéria que obteve
seguimento - necessidade de averbação da área de reserva legal no cartório de registro de
imóveis em data posterior ao início da ação fiscal - o Recorrente assim se pronunciou acerca
do que constituiria o dissídio jurisprudencial:
Outra questão que se contrapõe entre as decisões acima mencionadas é a averbação da
área de preservação permanente na matrícula do imóvel. Na decisão paradigmática, que
considerou a exigência do registro antes do fato gerador sem amparo legal, aceitou-se o
registro posterior ao fato gerador, enquanto que no acórdão recorrido tal exigência
deveria ser anterior ao período-base de lançamento. (grifei)
A despeito de mencionar “Área de Preservação Permanente”, o trecho do acórdão
recorrido colacionado no cotejo elaborado pelo Recorrente permite constatar que a área em
questão é a de Reserva Legal, até porque a Área de Preservação Permanente sequer fora glosada.
Entretanto, o Recurso Especial, nesse ponto, baseia-se em premissa equivocada, que não
corresponde ao que foi efetivamente decidido no acórdão recorrido, visto que, no tocante à
controvérsia referente à Área de Reserva Legal, o entendimento que predominou foi no sentido
de que a averbação poderia ser feita até momento anterior ao início da ação fiscal. Confira-se
(destaques acrescidos):
Acórdão Recorrido
Parte dispositiva
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao
recurso, nos termos do voto da Relatora. Os Conselheiros Rubens Maurício Carvalho,
Vanessa Pereira Rodrigues Domene, Acácia Sayuri Wakasugi, Carlos André Rodrigues
Pereira Lima e Giovanni Christian Nunes Campos acompanham a Relatora pelas
conclusões no tocante à controvérsia referente à averbação da área de reserva
legal, pois entendem que tal averbação pode ser feita até o momento anterior ao
início da ação fiscal, desde que haja prova da existência da área de reserva legal.
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.505 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.005823/2005-05

Designado para redigir o voto vencedor no tocante à discussão sobre a
fundamentação controversa o Conselheiro Giovanni Christian Nunes Campos.
Voto Vencedor
O único ponto de dissenso entre a maioria e a relatora versou sobre o termo final
para a averbação da área de reserva legal, entendendo a relatora que tal
averbação deve ser anterior a data do fato gerador, e a maioria que o contribuinte
poderia fazê-lo até o momento anterior ao início da ação fiscal. Em termos de
resultado de julgamento, não houve diferença, pois o contribuinte somente
averbou área de reserva legal após o encerramento da ação fiscal, o que impediu o
deferimento da utilização da área de reserva legal para o caso em debate.
(...)
A averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis é uma
providência que potencializa a extrafiscalidade do ITR, devendo ser exigida como
requisito para fruição da benesse tributária. Insiste-se que afastar a necessidade de
averbação da área de reserva legal é uma interpretação que vai de encontro à essência
do ITR, que é um imposto essencialmente, diria, fundamentalmente, de feições
extrafiscais. De outra banda, a exigência da averbação da área de reserva legal vai ao
encontro do aspecto extrafiscal do ITR, devendo ser privilegiada.
Entretanto, apesar de obrigatória a averbação cartorária da área de reserva legal, aqui
não me filio àqueles que exigem obrigatoriamente a averbação em momento prévio
ao fato gerador, de maneira peremptória, já que, havendo uma área de reserva
legal preservada e comprovada por laudos técnicos ou por atos do poder público,
mesmo com averbação posterior ao fato gerador, especificamente se anterior ao
início da ação fiscal, não me parece razoável arrostar o benefício tributário, quando
se sabe que áreas ambientais preservadas levam longo tempo para sua recomposição, ou
seja, uma área averbada e comprovada em exercício posterior, certamente existia nos
exercícios logo precedentes, como redutora da área total do imóvel passível de
tributação, não podendo ter sido utilizada diretamente nas atividades agrícolas,
pecuárias ou extrativistas, sendo de rigor deferir a benesse tributária.
Ademais, como nem a Lei tributária nem o Código Florestal definem a data de
averbação, como condicionante, na espécie, à isenção do ITR, deve-se acatar a
averbação até a data anterior ao início da ação fiscal, dentro da compreensão de que
o contribuinte somente estaria em mora em face do ITR a partir da ciência do Termo de
Início, quando estaria quebrada sua espontaneidade, não mais podendo cumprir sem
pena a obrigação, qual seja, a averbação cartorária da área de reserva legal.
Registre-se ainda que, no cotejo elaborado pelo no Recurso Especial, no que tange
à Área de Reserva Legal, o trecho atribuído ao acórdão recorrido, que menciona como marco
temporal o fato gerador, foi extraído do voto da relatora, considerado vencido em seus
fundamentos. Tanto assim que foi elaborado um voto vencedor apenas para explicitar o
fundamento dos Conselheiros que votaram com a relatora pelas conclusões, relativamente à
averbação da ARL, prestigiando o marco temporal anterior à ação fiscal, ainda que posterior ao
fato gerador. Observe-se ainda que a premissa equivocada, no sentido de que o acórdão recorrido
teria aplicado como marco temporal o fato gerador está presente também nas razões de recurso
(fls. 649, item 36; fls. 653, item 46).
Assim, assentado está que o posicionamento do Colegiado recorrido foi no sentido
de que deveria ser aceita a averbação no registro de imóveis da Área de Reserva Legal em
momento posterior ao fato gerador, desde que anterior ao início da ação fiscal, o que não
ocorreu. Nesse passo, o paradigma apto a demonstrar divergência jurisprudencial seria
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.505 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.005823/2005-05

representado por julgado em que se concluísse pela aceitação da averbação da Reserva Legal
após o encerramento da ação fiscal.
Entretanto, como o Recorrente partiu da premissa equivocada de que o Colegiado
recorrido teria exigido a averbação anterior ao fato gerador, indicou paradigma que limitou-se a
afirmar o contrário, ou seja, que não haveria base legal para exigir-se a averbação antes da
ocorrência do fato gerador. Confira-se o trecho do paradigma colacionado no Recurso Especial
(fls. 644/645):
Paradigma – Acórdão no 301-34.624
Deve-se destacar, no entanto, que a exigência de averbação à margem da matrícula do
imóvel à data de ocorrência dos fatos geradores do ITR como pré-condição ao gozo da
isenção do mencionado imposto não encontra amparo legal em nosso ordenamento
jurídico.
A mencionada averbação tem a finalidade de resguardar — distinta do aspecto tributário
— a segurança ambiental, a conservação do estado das áreas na hipótese de transmissão
de qualquer título, para que se confirme, civil e penalmente, a responsabilidade futura
de terceiros eventuais adquirentes do imóvel.
Essa é a correta inteligência do antigo § 2° do art. 16 do Código Florestal, que regulava
a matéria à época da entrega da DITR, bem como do atual § 8° do mencionado artigo,
com a redação dada pela Medida provisória 2166/2001.
Ademais, existe prova nos autos que o contribuinte realizou a mencionada
averbação do imóvel em 1 de outubro de 2003 (fls. 12), fazendo, jus, portanto, à
exclusão da área de 442,86 ha, destinada à Reserva Legal, da tributação pelo ITR,
nos termos do art. 10, §1°, inciso II, alínea "a" da Lei n° 9.393/96. (destaques do
Recorrente)
Assim, no entender desta Conselheira, não houve demonstração de divergência
jurisprudencial em relação ao fundamento do acórdão recorrido – não aceitação da ARL porque
a averbação ocorreu após o início da ação fiscal. Com efeito, a leitura do trecho acima – citado
pelo Contribuinte como representativo da divergência – não autoriza a conclusão no sentido de
que o Colegiado paradigmático aceitaria ARL averbada após a conclusão da ação fiscal, como
ocorreu no caso do acórdão recorrido.
Ainda que se pudesse entender como comprovada a divergência, supondo-se que a
data de averbação constante do paradigma e destacada pelo Recorrente seria também posterior à
ação fiscal - como ocorreu no recorrido - tal posicionamento teria sido revisto pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Isso porque contra o paradigma foi interposto Recurso Especial
pela Fazenda Nacional, prolatando-se o Acórdão no 9202-01.672, de 26/07/2011, publicado em
17/08/2011, portanto muito antes da interposição do Recurso Especial, em 25/02/2014, o que
contraria o art. 67, §15, do Anexo II, do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.505 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.005823/2005-05

Com efeito, nesse julgado da CSRF restou claro que o fato determinante para a
aceitação da ARL foi a comprovação da área, juntamente com a prova de que a averbação fora
levada a cabo antes do início da ação fiscal, em total convergência com a interpretação do
acórdão recorrido sobre a matéria. Confira-se o julgado que tratou do paradigma na CSRF:
Acórdão no 9202-01.672
Ementa
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2000
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. HIPÓTESE
DE ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO MEDIANTE AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA
ANTES AÇÃO FISCAL.
Tratando-se de área de reserva legal, devidamente comprovada mediante documentação
hábil e idônea, notadamente demonstrando a averbação junto à matrícula do
imóvel, ainda que posteriormente ao fato gerador do tributo, mas antes ao início
da ação fiscal, impõe-se o reconhecimento de aludida área, glosada pela fiscalização,
para efeito de cálculo do imposto a pagar, em observância ao princípio da verdade
material. (grifei)
Voto
In casu, o que torna ainda mais digno de realce, relativamente à área de reserva
legal, e que fora determinante para os demais Conselheiros que acompanharam o
presente voto pelas conclusões, é que o contribuinte trouxe à colação documentos
comprobatórios de sua existência, dando conta, inclusive, que a averbação fora
procedida, ainda que intempestivamente (posteriormente ao fato gerador), mas
antes do início da ação fiscal, em 01/10/2003, como a própria autoridade lançadora
reconhece no Auto de Infração – “Termo de Verificação Fiscal”, às fls. 30.
Nesse sentido, afora entendimento pessoal a propósito da matéria acima
alinhavada, o certo é que a averbação à margem da escritura do imóvel, ainda que
intempestiva, associada ao Laudo Técnico e Memorial Descritivo, às fls. 67/75 e
81/88, respectivamente, se prestam a comprovar a existência da área de reserva
legal, rechaçando de uma vez por todas a pretensão da Fazenda Nacional.
(destaques no original)
Assim, fica evidente que as diferentes soluções adotadas nos julgados em
confronto não representam divergência na interpretação de lei, e sim o resultado das
circunstâncias específicas enfrentadas nos acórdãos em confronto: enquanto no paradigma a
averbação da Área de Reserva Legal junto à matrícula do imóvel ocorreu posteriormente ao fato
gerador do tributo, mas antes ao início da ação fiscal, no acórdão recorrido o cumprimento de tal
exigência só ocorreu após o início da ação fiscal, o que impediu o deferimento da utilização da
Área de Reserva Legal.
Destarte, não se configurando divergência jurisprudencial quanto à matéria
suscitada, não conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.505 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.005823/2005-05

Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital